Tribunal: TJSP
Processo: 1006840-68.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INCONFORMISMO DA OPERADORA DE SAÚDE RÉ - NÃO CABIMENTO - PLANO DE SAÚDE COLETIVO - RESCISÃO UNILATERAL - CLÁUSULA CONTRATUAL DE EXIGÊNCIA DE AVISO PRÉVIO DE 60 DIAS PARA CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO COLETIVO - PREVISÃO RESPALDADA PELO DISPOSTO NO ARTIGO 17, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DA

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INCONFORMISMO DA OPERADORA DE SAÚDE RÉ - NÃO CABIMENTO - PLANO DE SAÚDE COLETIVO - RESCISÃO UNILATERAL - CLÁUSULA CONTRATUAL DE EXIGÊNCIA DE AVISO PRÉVIO DE 60 DIAS PARA CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO COLETIVO - PREVISÃO RESPALDADA PELO DISPOSTO NO ARTIGO 17, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DA RESOLUÇÃO No 195/09 DA ANS - DISPOSITIVO NORMATIVO DECLARADO NULO EM AÇÃO COLETIVA - SUPERVENIÊNCIA DA RESOLUÇÃO No 455/2020 DA ANS, QUE CONFIRMOU A INVALIDAÇÃO - AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE PERMANÊNCIA MÍNIMA NO CONTRATO PARA QUE A RESCISÃO POR INICIATIVA DA ESTIPULANTE SE OPERE SEM PENALIDADE CONTRATUAL - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO CORRETAMENTE RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.